Tribunal: TJSP
Processo: 1533523-50.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – NULIDADES INOCORRENTES – A AUSÊNCIA DE IMAGENS DAS CÂMERAS CORPORAIS, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR A DILIGÊNCIA POLICIAL – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CPP NA COLHEITA DA PROVA TESTEMUNHAL – PRELIMINARES ARREDADAS – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – NEGATIVA DO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – NULIDADES INOCORRENTES – A AUSÊNCIA DE IMAGENS DAS CÂMERAS CORPORAIS, POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE MACULAR A DILIGÊNCIA POLICIAL – INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CPP NA COLHEITA DA PROVA TESTEMUNHAL – PRELIMINARES ARREDADAS – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – NEGATIVA DO APELANTE ISOLADA E REFUTADA PELOS HARMÔNICOS E CONTUNDENTES DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENA BEM CALIBRADA – ACRÉSCIMO OPERADO NA BASILAR COM ESTRIBO NO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/06 – REPRIMENDA AGRAVADA PELA REINCIDÊNCIA, QUE OBSTA O PRIVILÉGIO E AUTORIZA O INÍCIO DA EXPIAÇÃO NO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINARES ARREDADAS, E RECURSO NÃO PROVIDO.